Tribunal: TJES
Processo: 5001699-39.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas e presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001699-39.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO FIALHO FIUZA LOPES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001699-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO FIALHO FIUZA LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
MARCIO FIALHO FIUZA LOPES
, que nos autos da ação penal nº 0006271-13.2022.8.08.0048 foi preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

O impetrante argumenta, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, apontando que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 05/08/2022.

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

O paciente foi preso em flagrante na posse de 01 tablete de maconha pesando 900 gramas, tendo afirmado que estava transportando a droga até Serra Sede, quando então receberia R$100,00 (cem reais).

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

No que tange à alegação de excesso de prazo, entendo ser a mesma desprovida de razão, eis que s fatos apurados na ação penal ocorreram em 13/07/2022 e que o recebimento da denúncia ocorreu em 23/09/2022.

Ademais, em audiência de instrução e julgamento realizada em 16/02/2023, a douta magistrada de primeira instância designou nova audiência para o dia 04/04/2023.

Ressalto, ainda, que a prisão preventiva do paciente foi revista em 23/09/2023, em 25/11/2023 e em 16/02/2023.

Não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33 e 35 C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Assim, não há se falar em excesso de prazo.

Em continuidade, alega a defesa a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Em consulta aos sistemas desta Corte, constatei que o paciente possui 01 condenação pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (Ação Penal nº 0024867-55.2016.8.08.0048) e 01 (uma) ação penal em trâmite pela suposta prática de crime do Sistema Nacional de Armas (Ação Penal nº 0006317-02.2022.8.08.0048).

Nessa vertente, a prisão preventiva é indispensável para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante da dedicação do paciente às atividades criminosas.

Ante o exposto, com amparo na Douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.